Tribunal: STF
Processo: HC 256825
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante na decisão das instâncias ordinárias. O agravante sustenta a nulidade da busca e apreensão realizada em sua residência, argumentando que a diligência foi baseada unicamente em denúncia anônima não corroborada por investigações. Postula o reconhecimento da nulidade da medida e o desentranhamento das provas dela decorrentes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se é nula a busca e apreensão domiciliar autorizada judicialmente, e se, por conseguinte, as provas colhidas devem ser desentranhadas dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A deflagração de investigação criminal com base em denúncia anônima é admitida desde que acompanhada de diligências preliminares destinadas à verificação dos fatos, como ocorreu no caso concreto, em que houve relatório investigativo, oitivas de populares e confirmação de indícios.



    A autoridade policial representou pela busca e apreensão com base em elementos concretos, devidamente ratificados pelo Ministério Público, e a ordem judicial foi proferida com fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos do art. 240, §1º, do CPP.



    A existência de mandado judicial fundamentado afasta a alegação de ilegalidade da medida, sendo legítima a mitigação da inviolabilidade do domicílio nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 280/RG).



    A revisão da suficiência das diligências probatórias realizadas demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo desprovido.



    Tese de julgamento:



    A denúncia anônima pode legitimar a instauração de inquérito policial, desde que sejam realizadas diligências preliminares que corroborem os fatos noticiados.



    É válida a busca e apreensão domiciliar autorizada por decisão judicial fundamentada, precedida de investigações que apontem indícios concretos da prática delitiva.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 5º, 6º e 240, §1º; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 125.392, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17.03.2015; STF, Tema nº 280 da Repercussão Geral.